Tribunal: TJPA
Processo: 0003578-68.2009.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003578-68.2009.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: GLEICE CRISTINA AMORAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FGTS.
RE
765.320/MG (TEMA 916).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De início, quanto ao vínculo havido cabe observar que o autora fora contratada (01/03/2006) de forma precária, sem concurso público, para desempenhar a função de Técnica da Área de Turismo, sendo distratada em 01/10/2008.

2.

Sem grande esforço cognitivo já se percebe que essa contratação, inicialmente precária, acabou sendo desnaturada pela extensão incompatível com sua transitoriedade tornando-se, assim, nula por infringência da regra
de acesso aos cargos públicos (art. 37, II, §2º da CF).

3.
O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de ser devido o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (art. 19-A da Lei nº 8.036/90) ao servidor temporário cujo contrato seja declarado nulo (RE 965.320 - Tema 960).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0003578-68.2009.8.14.0008

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JOSÉ QUINTINO DE CASTRO LEÃO JUNIOR

APELADA: GLEICE CRISTINA AMORAS DA SILVA

ADVOGADO: JOÃO VICTOR DIAS GERALDO (OAB/PA 19.677)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHA

O Município de Barcarena interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público ao pagamento de valores relativos ao FGTS, no período de mar/2016 a fev/2008.

Em brevíssima síntese, o apelante sustentou que em razão da nulidade da contratação não é possível falar em direito ao FGTS, razão pela qual requereu o provimento deste apelo para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão da autora.

A apelada apresentou contrarrazões aduzindo ser devido o FGTS em razão da nulidade da contratação.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Matéria absolutamente conhecida pelos membros desta Corte.

De início, quanto ao vínculo havido cabe observar que o autora fora contratada (01/03/2006) de forma precária, sem concurso público, para desempenhar a função de Técnica da Área de Turismo, sendo distratada em 01/10/2008.

Sem grande esforço cognitivo já se percebe que essa contratação, inicialmente precária, acabou sendo desnaturada pela extensão incompatível com sua transitoriedade tornando-se, assim, nula por infringência da regra
de acesso aos cargos públicos (art. 37, II, §2º da CF).

O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de ser devido o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (art. 19-A da Lei nº 8.036/90) ao servidor temporário cujo contrato seja declarado nulo (RE 965.320 - Tema 960). Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Dessa forma, em razão da declaração de nulidade do vínculo precário (Tema 960) é devido o FGTS, obviamente que respeitada a prescrição quinquenal consoante ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao apelo

interposto
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/07/2023